Tribunal: TJDFT
Processo: 0715971-43.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0715971-43.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANA LUIZA PINHEIRO CONTIN EMBARGADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por ANA LUIZA PINHEIRO CONTIN, contra o acórdão de ID 48584269. De acordo com as razões recursais, a embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID 49004368. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 17 de julho de 2023 15:12:44. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador